Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DEFESA PRESERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. PEDIDO INICIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR SEM EMENDA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DUPLICATA VIRTUAL. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. DUPLICATA SEM ACEITE. RITO MONITÓRIO. CABIMENTO. NOTAS FISCAIS E BOLETOS DE PAGAMENTO COM ASSINATURA, DATA E CARIMBO DE RECEBIMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. EXERCÍCIO DE DEFESA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA.
1. No caso, a sentença integrativa que julgou os embargos de declaração não enfrentou especificamente os alegados vícios de omissão e obscuridade, lançando razões de decidir genéricas, violando o artigo 489,CPC. 1.1. A deficiência de fundamentação dessa sentença, no entanto, não implicou o alegado cerceamento da defesa da apelante, que pôde expor inconformismo por meio de apelação cível, cujo efeito devolutivo autoriza este órgão ad quem a examinar toda matéria impugnada, revendo provas e fundamentos lançados pelo sentenciante sobre o tema.
2. Contenda que se desenvolve no bojo de ação monitória, cuja finalidade é conferir maior celeridade ao processo, podendo ser ajuizada por quem tem prova escrita sem eficácia de título executivo de seu crédito e pretende, como a apelante, obter quantia em dinheiro. 2.1 No caso, a análise se concentrou na possibilidade de os documentos acostados pela apelante consubstanciarem prova escrita e revelarem crédito de R$4.048,38, valor pedido na peça vestibular. 2.2. Admitir valor maior que o pedido inicial, sem ter sido a inicial ementada, implicaria violação ao princípio da congruência (art.492,CPC).
3. Duplicata mercantil constitui título de crédito emitido pelo sacador mediante prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado, regida pela Lei Federal 5.474/1968. Trata-se de título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável, em que deve constar o aceite do sacado, o qual indica concordância com o lastro deste título de crédito. 3.1. Em razão dos avanços tecnológicos e das novas formas de relações comerciais, passou-se a admitir, à luz da legislação específica, bem como pelo art. 889, §3o do Código Civil, emissão de duplicatas virtuais, hipótese dos autos, que se diferenciam de duplicatas ordinárias apenas quanto à forma de sua emissão: em meio virtual ou magnético.
4. Falta de aceite na duplicata retira exequibilidade do referido título de crédito, não impedindo, porém, a cobrança do valor nele descrito dada a possibilidade do uso da ação monitória pelo credor (art. 700, CPC). 4.1. "Considerando que a autora apresentou as duplicatas que demonstram a relação jurídica havida entre as partes, acompanhadas das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, deveria a parte ré ter apresentado provas capazes de convencer acerca da existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1099368, 20160110861155APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 468/515).
5. Hipótese em que oposição de embargos à monitória consubstanciaram defesa da apelada, mero exercício regular de direito, não havendo se falar em má-fé.
6. Rejeição de embargos monitórios não implica, necessariamente, nova sucumbência para o embargante na ação monitória. 5.1.No caso, a apelada deduziu nos embargos matéria de defesa, cujos argumentos não foram acolhidos, aplicando-se as regras do procedimento comum, com fixação de apenas uma verba honorária na forma do art. 85, CPC.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.